Tribunal: STF
Processo: Rcl 88105
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Starboard Holding Ltda. e outras, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) no Processo 0000735- 48.2021.5.05.0611, por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral).  



    As reclamantes sustentam, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar recurso ordinário, ofendeu o acórdão proferido no mencionado recurso paradigma e o referido verbete vinculante.  



    Argumentam as reclamantes:  



    Reclamação constitucional. Competência do juízo universal para desconsideração da personalidade da pessoa jurídica de sociedade em recuperação judicial. Ato reclamado: acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, no Recurso Ordinário Trabalhista nº 0000735- 48.2021.5.05.0611, que reconheceu responsabilização solidária de investidoras sem observar o comando do artigo 82-A, da Lei nº 11.101/2005. Violação direta à cláusula de reserva de plenário - artigo 97 da Constituição Federal; Súmula Vinculante nº 10: órgão fracionário afasta a incidência do artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005 sem submissão ao Órgão Especial, além de violação ao tema 90 RG, comprometendo a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o regime legal de concentração dos atos executivos e dos incidentes de desconsideração no juízo da crise. Fumus boni iuris e periculum in mora evidenciados: multiplicação de execuções e incidentes trabalhistas com redirecionamento a debenturistas e investidoras, com risco concreto de quebra do regime concursal e de decisões conflitantes sobre o mesmo patrimônio. Medida cautelar para suspender a decisão impugnada e a tramitação do processo trabalhista de origem; procedência para cassação do acórdão reclamado, com determinação de observância ao artigo 82-A (parágrafo único) da Lei nº 11.101/2005 e declínio de competência em favor do Juízo da Falência/Recuperação - Segunda Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, com cumprimento imediato e lavratura posterior do acórdão - artigo 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 



    [...]



    a) PRIMEIRO FUNDAMENTO - VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    A presente Reclamação Constitucional tem por objeto aplacar a violação direta à Súmula Vinculante nº 10, tendo em vista o reconhecimento de grupo econômico em razão de uma operação cambiária, qual seja, a emissão de uma debênture. O julgamento ilegal da matéria se deu por juízo absolutamente incompetente para decidir sobre desconsideração de personalidade jurídica direta e inversa.



    O acórdão do TRT-5 afastou legislação federal de regência (LRF, artigos 6-C, 50, §3º, 82-A e 141, II), ao submeter a questão à Justiça do Trabalho e reputar que debênture/covenants configurariam controle/direção e responsabilidade solidária, sem submissão ao órgão especial. Houve esvaziamento do campo de incidência dessas normas, em violação objetiva à reserva de plenário.



    Para um tribunal afastar a incidência de leis federais deve observar o art. 97 da CF/1988 que exige deliberação do órgão especial. O ilustre ministro Gilmar Mendes, na Reclamação 83.535/SP, adverte que a cláusula de reserva de plenário impede que órgãos fracionários afastem a aplicação de lei sob a justificativa de inconstitucionalidade implícita. A Turma do TRT, ao desconsiderar os artigos 82-A e 6º-C, dentre outros, incorre exatamente nessa vedação.



    [...]



    Os fundamentos adotados para reconhecer grupo econômico/responsabilidade solidária desconsideram a competência exclusiva do juízo recuperacional (artigos 82-A, 6-C, 50, §3º e 141, II). Ademais, desconsideram o próprio direito material já que a lei estabelece que não haverá responsabilização do credor/investidor, mesmo em caso de alienação judicial.



          O art. 161, §1º da LRJ, garante a aplicabilidade do direito material trabalhista nas recuperações extrajudiciais, não suprimindo a competência conferida pelo art. 82-A ao juízo falimentar ou recuperacional para decidir incidentes de desconsideração da personalidade jurídica.



    Em síntese: o trabalhador pode apurar seu crédito na Justiça do Trabalho, mas qualquer responsabilização de terceiros deve ser processada no juízo universal, sob pena de violar a lei e os precedentes do STF.



    Portanto, no presente caso, a violação à Sumula Vinculante nº 10 do C. STF fica clara por meio da seguinte síntese processual:



    O acórdão deixa de observar a lei de Recuperação Judicial quanto ao fato de que a competência para atribuir responsabilidade através de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica é do Juízo Recuperacional/Falimentar;



    O acórdão interpreta o negócio jurídico em desrespeito aos termos expressos do contrato (Escritura de Emissão da Debênture) que preveem uma relação comercial/creditícia que jamais poderia levar à responsabilização trabalhista em contexto de recuperação judicial, ao arrepio dos artigos acima transcritos.



    Repise-se, o adquirente de debênture é um mero investidor, que passa a ser credor da instituição emissora, o que de forma alguma significa seja parte de grupo econômico com a investida. Em nenhum momento as Reclamantes tornaram-se acionistas ou sucederam o grupo econômico Máquina de Vendas.



    As empresas STARBOARD não possuem e nunca possuíram ações das empresas RN COMERCIO VAREJISTA S.A. – ATUAL NOSSA ELETRO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ou da empresa MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. e de nenhuma empresa do chamado “GRUPO MÁQUINA DE VENDAS (Ricardo Eletro)”.



    Não há relação hierárquica, coordenação, cooperação, integração entre as empresas envolvidas. As empresas do Grupo Starboard não atuam no ramo varejista; não figuram e jamais figuraram como sócias da Máquina de Vendas; não detém controle (parcial ou total) da Máquina de Vendas; não compartilham administração, espaço físico, políticas, interesses, empregados, capital etc. com a Máquina de Vendas; não assumiram qualquer unidade de produção ou situação semelhante das atividades da Máquina de Vendas.



    Os poderes decorrentes da emissão de título mobiliário (debênture), nos autos da Ação de Recuperação Judicial, não atraem a responsabilidade solidária das Reclamantes pelas dívidas trabalhistas da empresa recuperanda.



    Pelo contrário, a Lei da Recuperação Judicial - Lei nº 11.101/2005, complementada pela 14.112/2020, expressamente AFASTA a responsabilidade de investidor ou novo administrador em decorrência de valores mobiliários.



    É dizer, portanto, que a Lei de Recuperação Judicial prevê, expressamente, a ausência de responsabilidade do investidor, ainda que na qualidade de administrador. A própria lei parte da premissa que a operação mercantil com valores mobiliários pode conferir poderes decisórios e administrativos ao investidor.



    Veja-se que a tese fixada pelo acórdão traz entendimento completamente oposto ao previsto expressamente pelo diploma legal, inaugurando o seguinte questionamento: Se a Lei de Recuperação Judicial diz que o investidor ou novo administrador não responderá pelas dívidas da empresa recuperanda ou falida, como responsabilizar as Reclamantes? E como deixar que tal decisão de responsabilização de terceiros com a desconsideração direta e inversa seja à revelia do juízo recuperacional ao arrepio dos artigos 6-C e 82-A? A decisão reclamada precisa ser imediatamente cassada.



    b) SEGUNDO FUNDAMENTO DA RECLAMAÇÃO - A VIOLAÇÃO À TESE VINCULANTE JULGADA NO TEMA 90 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 90 da repercussão geral (RE 583.955/PR), fixou a tese de que “compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas de empresa em recuperação judicial, cabendo à Justiça do Trabalho apenas apurar e liquidar o crédito”. No Recurso Extraordinário nº 583.955, a controvérsia constitucional sobre a competência jurisdicional surgiu a partir da tentativa de sindicatos e associações de trabalhadores de atribuir a responsabilidade pelo pagamento de débitos trabalhistas a pessoa jurídica que não havia sido parte nos contratos de trabalho originais, sob o argumento de que haveria vícios ou efeitos jurídicos decorrentes da transferência de propriedade ou cessão de bens da empresa empregadora em situação de insolvência.



    [...]



    Portanto, o acórdão reclamado contraria a orientação fixada por esta Corte no tema 90 de repercussão geral.



    Fica patente que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, ora reclamada, afastou a incidência de dispositivos legais vigentes, reconhecendo grupo econômico sem a competência para tal.



    Para tentar contornar os limites da Súmula Vinculante nº 10, que reserva ao Plenário a competência para declarar inconstitucionalidade de lei, a decisão não enfrenta frontalmente os artigos 6-C, 82-A, 50, §3º, e 141, II, da LRF, mas simplesmente os ignora, afastando sua aplicação de forma implícita e, assim, violando também a ratio decidendi do tema 90, que consolida a incompetência da Justiça especializada do Trabalho para reconhecer a responsabilidade de terceiros.



    [...]



    Ante o exposto, as Reclamantes vêm, respeitosamente, requerer:



    (iii) Procedência da reclamação, declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho para instaurar e julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de sociedade em recuperação judicial; cassando-se integralmente a decisão reclamada; e determinando-se que os autos sejam remetidos à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, juízo competente para apreciar eventual pedido de desconsideração (art. 82-A, parágrafo único);



    (iv) Procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada determinando-se que outra seja proferida pelo I. Juízo competente de acordo com as normas vigentes, máxime o artigo 50 da Lei de Recuperação Judicial; (documento 1).   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.   



    Em relação ao Tema 90 RG, esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, o processo em exame não foi nem mesmo apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho.  



    O que pretendem as reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Passo ao exame da alegação de ofensa ao verbete vinculante.  



    Transcrevo trecho da decisão reclamada:  



    DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, GRUPO ECONÔMICO, SUCESSÃO NÃO APARENTE, DESCONSIDERAÇÃO DIRETA E INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA



    Pretende a reclamante que seja reformada a sentença, "no tocante à responsabilização solidária das empresas Apollo Global Management, Inc., Apollo SB Holdings, L.P., Partners Holding Ltda., Starboard Holding Ltda., Starboard Asset Ltda.e Starboard Restructuring Partners Consultoria em Negocios Ltda., 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª recorridas, respectivamente, bem como do recorrido Pedro Henrique Torres Bianchi, pela (1) caracterização de grupo econômico; (2) sucessão não-aparente; (3) desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica dos corréu", sob a tese de que todos esses, notadamente os Grupos Starboard e o Apollo, "comandaram toda a operação que resultou na aquisição do controle do Grupo Máquina de Vendas", sob os institutos da sucessão empresarial e da formação de grupo econômico, se impondo reconhecer responsabilidade solidária das reclamadas, bem como da aplicação da desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica devido ao abuso da personalidade empresarial, o desvio de finalidade e sucessão fraudulenta de empresas, para fins de atingir o patrimônio dos sócios. Argumenta haver fato novo, quais seja a circunstância que "RICARDO NUNES DECLARA EM DEPOIMENTO PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO E POLÍCIA CIVIL QUE VENDEU A RICARDO ELETRO PARA STARBOARD E APOLLO GLOBAL, ENTRE OUTRO". Ainda, aduz que por meio de REEF (Regime Especial de Execução Forçada), que foi protocolada pelo exequente da ação trabalhista n.º 0000771-47.2013.5.05.0037, em trâmite na 37ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, "a Justiça do Trabalho do Estado da Bahia (TRT da 5ª Região) realizou uma profunda investigação, quebrando inclusive o sigilo bancário e fiscal dos Grupos Starboard, Apollo, de seus sócios, e descobriu informações gravíssimas que comprovam, de uma vez por todas, que a Starboard e Apollo sucederam a Ricardo Eletro (Máquina de Vendas) por meio de fraude para desviar seus recurso". Nestes termos, "requer a reforma da sentença, para que seja declarada a responsabilidade solidária de todos os corréus pelos débitos trabalhistas devidos em decorrência desta ação, nos termos do art. 2º, § 2º, art. 9º, 10, 10-A, 448, 448-A e 855-A, todos da CLT, art. 1.003, caput e parágrafo único, e art. 1.025, ambos do Código Civil, e §5º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação subsidiária ao Direito do Trabalho conforme art. 8º da CLT, ao fundamento de (1) caracterização de grupo econômico; (2) sucessão não-aparente; (3) desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica dos corréus".



    Com razão.



    No particular, como forma de decidir, adoto os fundamentos apresentados no julgamento do processo de nº 0000177-22.2021.5.05.0532, em idêntica circunstância, cuja Relatoria coube à e. Des. ANA PAOLA SANTOS MACHADO DINIZ, os quais acompanhei naquela oportunidade, sem qualquer divergência, nos seguintes termos: 



    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DIRETA E INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.



    Neste tópico, intenta o reclamante a reforma da r. sentença que não reconheceu a formação de grupo econômico entre as recorridas.



    Com este fim, argumenta que "O controle da Máquina de Vendas foi vendido em agosto de 2018 para o Grupo Starboard, contudo, as partes simularam um empréstimo por meio de uma única debênture, de 250 milhões de reais, que compôs parte da sua estratégia para desviar recursos e fugir de credores. A venda é mais que evidente por diversos motivos e detalhes, dentre eles, que por meio do contrato de debênture, a Máquina de Vendas transferiu para a Starboard, dentre outros, o direito de nomear a maioria do conselho de administração (que tomava as principais decisões do grupo), nomear o presidente do conselho de administração, nomear o diretor presidente e, não bastasse, o direito de converter para si a qualquer momento 72,5% das quotas da controladora do Grupo Máquina de Vendas: a "MVB" (Máquina de Vendas Brasil Participações S.A" e que "em 28/02/2019 a Starboard ocupou o conselho de administração da Máquina de Vendas com maioria, nomeando 2 dos 3 membros, usando para isso seus sócios e administradores os Srs. Pedro Henrique Torres Bianchi e o Sr. Warley Isaac Naboa Pimentel, ambos também sócios e administradores do Grupo Starboard, e em 06/03/2019 passou a desviar dinheiro, mandando transferir, por exemplo, nada menos que 12 milhões de reais para o próprio grupo (Starboard), sendo que esse ato se deu após a data da sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial (ocorrida em 10/01 /2019) 10º que caracteriza, inclusive, crime de favorecimento de credores (art. 172 da Lei 11.101/05)".



    Segue aduzindo que "Em 22/03/2019, a Starboard ainda nomeou como presidente da Máquina de Vendas um dos principais sócios e administradores do próprio grupo, o Sr. Pedro Henrique Torres Bianchi, que se manteve nas duas empresas, em clara posição de conflito de interesses e com o conselho de administração nas mãos" e que "nessa operação a Starboard usou empresas subsidiárias do Grupo para viabilizar o esquema, principalmente a "Starboard Asset Ltda.", que foi criada para fazer "gestão" de "fundos de investimento" e a "Starboard Reestructuring Partners Ltda.", que faz "administração de empresas", ambas controladas por uma holding do Grupo, a Starboard Holding Ltda".



    Salienta ainda que "A Justiça do Trabalho já reagiu, conforme se vê da decisão proferida no âmbito do TRT da 5ª Região, por meio da qual instaurou e tornou público um procedimento de regime especial de execução forçada (REEF) contra o Grupo Máquina de Vendas, Starboard e Apollo, na ação n.º 0000771-47.2013.5.05.0037. Nesta, foi determinada a reunião de todas as execuções do estado da Bahia contra do Grupo Máquina de Vendas, quebra de sigilo bancário, pesquisa patrimonial, investigação de movimentação bancária, pesquisa no CCS, COAF, bloqueio e arresto de bens, expedidos ofícios ao Banco Central, Polícia Federal, Receita do Brasil, ao MPT "dado o impacto social da medida", tendo sido determinada, inclusive, a aplicação de multa processual de 100% do valor de ativos eventualmente movimentados, tudo isso justamente por se reconhecer a responsabilidade solidária por (1) desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica; (2) sucessão de empresas e (3) caracterização de grupo econômico".



    Por fim, ressalta que "Conforme documentos anexos, é incontroversa e já reconhecida pelas próprias empresas a existência dos seguintes grupos econômicos: Grupo Máquina de Vendas, Grupo Starboard e Grupo Apollo. Com o devido respeito ao entendimento do Juízo de origem, a existência de grupo econômico, para fins de responsabilização na esfera trabalhista, não se resume exclusivamente à identidade de sócios de ou de atividade empresarial e nem mesmo da participação societária majoritária. Com efeito, a nova redação do art. 2º, § 2º, da CLT, prevê que também se configura a responsabilidade solidária das empresas quando "estiverem sob a direção, controle ou administração de outra" ou, ainda, quando "mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico". Logo, a alteração da lei trabalhista explicita que também formam grupo econômico as empresas em regime de coordenação, ainda que sem hierarquia ou identidade de sócios entre elas" e que "No caso dos autos restou incontroversa, haja vista a ausência de impugnação específica nesse sentido, nos termos do art. 341 do CPC, a existência de "influência significativa" do Grupo Starboard-Apollo sobre o Grupo Máquina de Vendas, assim como evidente interlocking entre as empresas de ambos os grupos, sendo que as formas de controle ora indicadas foram expressas e efetivamente instituídas justamente na Escritura de Emissão da debênture mencionada na sentença recorrido".



    Examino.



    Ab initio, recorto o trecho da r. sentença em que o MM. Juízo a quo fundamentou em derredor da matéria:



    "2.16 - DA RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS



    O reclamante alega que "o Grupo Apollo e o Grupo Starboard se tornaram sócios e adquiriram, por meio de empresas subsidiárias, o controle do Grupo Ricardo Eletro (fundada pelo empresário Ricardo Nunes), também conhecido como Grupo Máquina de Vendas". Alegou "se deu por meio de vários mecanismos complexos de blindagem patrimonial". Destacou que "após a venda o Grupo controlador ocupou a maioria do conselho de administração por meio de sócios, assumiu o controle, a gestão, passou a comandar o negócio e realizou várias operações expressivas".



    Alegou, ainda, que o referido grupo "designou o sócio Pedro Henrique Torres Bianchi como CEO da Máquina de Vendas, que passou a ocupar dupla posição, ao mesmo tempo sócio e administrador em empresas do Grupo controlador e também membro do conselho de administração e CEO do Grupo Máquina de Vendas".



    Afirmou o Autor que a partir daí a Máquina de Vendas realizou diversas transações obscuras, favorecendo o Grupo Controlador, imputando às reclamadas fraude em grande escala. Aduziu que com a prisão de Ricardo Nunes, vieram à tona provas de que havia desvio de recursos expressivos do Grupo Máquina de Vendas que acarretaram o esvaziamento do caixa da empresa, com utilização de "laranjas" e paraísos fiscais, bem como "a polícia civil apresentou provas de que ele mantém um laranja até hoje na Máquina de Vendas, no caso o diretor financeiro, mesmo durante a gestão Starboard e Apollo, o Sr. Pedro Daniel Magalhães", e este Diretor junto a Pedro Bianchi teria continuado com o "uso de empresas de fachada, caixa 2, desvio de recursos e operações de blindagem patrimonial". 



    Aduziu, também, que "o controle da Ricardo Eletro por esse grupo e a comunhão de interesses teria ocorrido através de uma gama sucessiva de atos fraudulentos, o que envolve um pedido de recuperação extrajudicial, homologada judicialmente em 10/01 /2019". Requereu, assim, a condenação solidária de todos os corréus pelos débitos trabalhistas devidos, sob "o fundamento de (1) caracterização de grupo econômico; (2) sucessão não-aparente; (3) desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica dos Corréus". Alternativamente, na hipótese de não ser reconhecida a responsabilidade solidária, requer o reconhecimento da responsabilidade subsidiária de todos os corréus pelos débitos trabalhistas ora pleiteados. 



    Examino.



    De acordo com o art. 2o, §2º, da CLT, com a redação introduzida pela Lei nº 13.467 /2017, "sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego", sendo o objetivo do reconhecimento do grupo econômico maximizar a garantia de solvabilidade do crédito trabalhista.



    Já o §3º do referido art. 2o da CLT dispõe que: "Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes". 



    Assim, a presença de sócio comum, por si só, não é suficiente para que se conclua pela existência de grupo econômico, sendo necessário que haja evidências de comunhão de interesses tais como o exercício de atividades econômicas em conjunto ou a confusão patrimonial.



    Em relação às reclamadas MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo em vista os efeitos da confissão ficta decorrentes da revelia de ambos, e a ausência de prova em contrário, é evidente a existência de grupo econômico entre as aludidas reclamadas.



    Ressalte-se que essas duas empresas integram a Recuperação Judicial processada nos autos de nº 1070860-05.2020.8.26.0100, que tramita na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, sendo denominadas, em conjunto, de "Grupo Máquina de Vendas", conforme se extrai da decisão de ID. 65b738f, que homologou o plano de recuperação judicial.



    As reclamadas PARTNERS HOLDING LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA, STARBOARD ASSET LTDA., STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA apresentaram defesa conjunta (ID. ac4529d), reconhecendo a existência de grupo econômico entre elas. Impugnam, no entanto, a alegação de grupo econômico envolvendo as aludidas empresas e às reclamadas que MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.



    Nesta senda, ressalte-se que não há, nos presentes autos, provas robustas de qualquer relação administrativa ou de coordenação entre as empresas integrantes do "Grupo Máquina de Vendas" com as empresas que formam o grupo "STARBOARD", tampouco destas empresas com a reclamada APOLLO SB HOLDINGS L.P, sendo certo que a simples identidade de sócios ou administradores não é apta a configurar grupo econômico, conforme expressamente disposto no §3º do art. 2º da CLT, acima transcrito. Não havendo efetiva demonstração de que as empresas do "Grupo STARBOARD" ou "Grupo APOLLO" tenham se tornado sócias ou adquirido o controle do chamado "Grupo Máquina de Vendas".



    Destaque-se que a emissão de debênture pelo "Grupo Máquina de Vendas", por meio da RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A, em favor da empresa STARBOARD ASSET LTDA, por si só, não implica o reconhecimento da formação de grupo econômico entre empresas integrantes do grupo STARBOARD com as reclamadas MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, haja vista que o titular da debênture apenas é detentor do direito de crédito contra a companhia emissora, nos termos descritos na escritura de emissão, com devolução do valor investido com pagamento de juros, tratando-se, portanto, de mero contrato de natureza mercantil, colocando a STARBOARD ASSET LTDA na simples posição de credora.



    Registre-se que, não obstante conste, na cláusula 3.11 do instrumento particular de escritura de emissão privada de debênture (ID. fcdba27) a permissão para que o debenturista permute a debênture por ações ordinárias e preferenciais de até 72,5% do capital social da MVB, não há prova nos autos de que o debenturista tenha optado por fazê-lo, tampouco há comprovação do cumprimento da formalidade prevista na cláusula 3.11.3 do referido documento (ID. fcdba27 - Pág. 9), ou seja, não há qualquer prova sobre o envio de notificação à emissora. Na verdade, da análise dos autos e documentos acostados, verifica-se que o debenturista exerceu o direito previsto nas cláusulas 8.1 e 3.18 do instrumento de emissão da Debênture, que trata do vencimento antecipado da Debênture, levando-se em conta o deferimento da Recuperação Judicial às empresas do denominado "Grupo Máquina de vendas".



    Assim, embora o "Grupo Máquina de Vendas" tenha emitido em favor da STARBOARD ASSET LTDA debênture única, não conversível em ações da emissora, no valor de R$250.000.000,00, a debênture emitida não foi nem mais pode ser trocada por ações da emitente, já que inteiramente resgatada em 19 de novembro de 2020, de modo que, ainda que a fraude alegada na exordial fosse comprovada de forma incontestável, tal não teria o condão de vincular o "Grupo STARBOARD" ao mesmo grupo econômico do "Grupo Máquina de vendas", importando em ineficácia da transação versada na escritura pública de direitos creditários.



    Evidenciado, assim, que a relação existente entre as empresas integrantes do grupo econômico Grupo STARBOARD, bem como do "Grupo APOLLO" e MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RN COMERCIO VAREJISTA S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é meramente mercantil, não havendo